Tribunal: TJMT
Processo: 1062872-54.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1062872-54.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Veículos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO SERGIO CABRAL CORREA - CPF: 205.757.691-49 (APELADO), CASSIO MATHEUS FREITAS - CPF: 039.593.741-86 (ADVOGADO), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), OSCAR JOSE SOARES DO PRADO - CPF: 139.452.549-49 (APELANTE), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), GABRIEL KARA JOSE NETO - CPF: 517.534.138-34 (APELANTE), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS
. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. ERRO EXCLUSIVO DO
JUDICIÁRIO
. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DAS PARTES E A CONSTRIÇÃO EQUIVOCADA. REFORMA DA CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL. RECURSOS PROVIDOS.

Caso em exame

1
.
Apelações cíveis interpostas
contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro para desconstituir penhora indevida sobre veículo de propriedade de terceiro estranho à execução, condenando solidariamente os embargados ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, sob o fundamento do princípio da causalidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a condenação sucumbencial dos apelantes é adequada
quando a constrição indevida decorreu exclusivamente de erro do Oficial de Justiça, sem contribuição das partes do processo executivo originário.

III. Razões de decidir

3. A constrição indevida decorreu de erro do Oficial de Justiça, que presumiu equivocadamente a propriedade do veículo pela mera proximidade física, sem qualquer verificação documental ou indicação específica pelas partes.

4. O princípio da causalidade consagrado na Súmula 303 do STJ pressupõe nexo efetivo entre a conduta da parte e o resultado danoso, não se configurando quando o erro decorre exclusivamente de falha do aparelho judiciário.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recursos providos
.

Tese de julgamento:

"Quando a constrição indevida em embargos de terceiro decorre exclusivamente de erro do Oficial de Justiça, sem contribuição causal das partes do processo executivo, não se aplica o princípio da causalidade para fins de condenação sucumbencial."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 674, 676 e 85; CF/1988, art. 5o, XXII.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 303/STJ; TJ-MT AC no 00074281520178110015, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho; TJ-MT AC no 00104784920178110015, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações cíveis em
embargos de terceiros julgados nos seguintes termos:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro na fundamentação supra expendida e no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados nos presentes Embargos de
Terceiro opostos
por MARCO SERGIO CABRAL CORREA em face de OSCAR JOSÉ SOARES DO PRADO e GABRIEL KARA JOSÉ NETO, para:

a) CONFIRMAR em todos os seus termos a decisão liminar de tutela de urgência (ID. 200393505), tornando-a definitiva;

b) DECLARAR a insubsistência e a ilegalidade da penhora e da restrição de circulação (RENAJUD) que recaíram sobre o veículo Honda HR-V EXL CVT, placas QCA-8871, de propriedade do Embargante, realizadas nos autos do Processo no 0009296-38.2003.8.11.0041;

c) DETERMINAR o cancelamento definitivo de qualquer anotação restritiva oriunda do processo principal sobre o referido bem, caso ainda persista nos sistemas informatizados.

Por força do princípio da causalidade e da sucumbência (face à resistência oferecida), CONDENO os Embargados, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do Embargante.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (valor da avaliação do veículo – ID. 199817219), em observância aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ambos os réu
s
recorreram.

O
sca
r Jose Soares do Prado
impugna a concessão do benefício da justiça gratuita ao autor e pede sua revogação.

No mérito,
afirma que não pode ser condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais, pois
o equívoco na constrição foi do oficial de justiça, que identificou o veículo
errado. D
estaca que o próprio autor concorreu para a situação, pois estacionou seu veículo na vaga do executado, o que induziu o oficial de justiça ao erro.

Gabriel Kara Jose Neto
, por sua vez, também afirma que não
deu causa à constrição indevida, que decorreu de erro exclusivo do aparelho judiciário
.

Ressalta que
não houve resistência à pretensão de levantamento da penhora, limitando-se a arguir preliminares processuais
.

Afirma que a
condenação solidária é desproporcional e injusta, considerando que já havia quitado sua obrigação no processo principal
. E mais, que
a aplicação da Súmula 303 do STJ deve considerar quem
efetivamente
deu causa à constrição.

Contrarrazões do autor no
s
Id
s
.
358642378
e
358642378
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O ora apelado
ajuizou embargos de terceiro em face
dos apelantes
, objetivando a desconstituição de constrição judicial indevida sobre veículo Honda HRV EXL CVT, placas QCA-8871, de sua propriedade.

A constrição originou-se de execução movida por Oscar
contra
Gabriel (processo no 0009296-38.2003.8.11.0041). Durante o cumprimento de mandado de penhora no endereço do executado, o Oficial de Justiça incluiu equivocadamente o veículo do embargante no auto de constrição, pelo fato de estar estacionado em vaga adjacente à do executado no mesmo edifício.

Os embargos de terceiro foram julgados procedentes,
reconhecendo a indevida constrição e determinando sua desconstituição. Contudo, aplic
ou-se
o princípio da causalidade,
e os ora apelantes foram condenados
solidariamente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da avaliação do veículo, bem como custas processuais.

É
inequívoc
o
que o veículo Honda HR-V pertence ao embargante desde 2017, sendo terceiro estranho à relação processual originária. A constrição foi manifestamente indevida, violando o direito constitucional de propriedade.

A questão central dos recursos reside na correta aplicação do princípio da causalidade para distribuição dos ônus sucumbenciais, consagrado na Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios."

Neste caso, a
constrição indevida decorreu de manifesto erro do Oficial de Justiça, que presumiu equivocadamente
que o veículo estacionado em vaga adjacente à do executado pertencia a
ele
. Tal presunção fática, desprovida de qualquer verificação documental mínima, constitui falha exclusiva na atividade jurisdicional.

O auto de penhora demonstra claramente que o auxiliar da justiça agiu precipitadamente, baseando-se apenas na proximidade física dos veículos para incluir o bem do terceiro na constrição. Não houve, por parte de qualquer dos apelantes, indicação específica do veículo ou conduta que pudesse induzir o erro.

Embora o processo executivo corra por conta e risco do credor, tal responsabilidade não pode ser interpretada de forma absoluta quando o erro decorre exclusivamente de falha do aparelho judiciário. O exequente limitou-se a requerer a penhora de bens do devedor, sem indicar especificamente o veículo do terceiro ou praticar qualquer ato que pudesse induzir o equívoco.

Quanto ao apelante Gabriel (executado)
, a
recusa em acompanhar o cumprimento do mandado, embora não seja a conduta mais colaborativa, não constitui causa determinante do erro.

Ademais, a responsabilidade pela correta identificação dos bens penhoráveis é do Oficial de Justiça, investido de fé pública e dotado dos instrumentos técnicos necessários para tanto. A omissão do executado não pode suprir a deficiência na atuação do auxiliar da justiça.

Desse modo, não há como atribuir a culpa pela propositura da demanda a qualquer das partes (apelantes e apelado).

A propósito:

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE – DESCONSTITUIÇÃO DO ARRESTO NO PROCESSO DE EXECUÇÃO – CONSTRIÇÃO EFETIVADA POR ERRO DO OFICIAL DE JUSTIÇA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO
DA CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE NÃO ATRIBUÍVEL À EMBARGADA – RECURSO PROVIDO.

Efetivado o arresto exclusivamente por erro do serventuário da justiça, não há como alegar que a embargada motivou o ajuizamento dos Embargos de Terceiro, e, por consequência, os ônus sucumbenciais não podem ser-lhe atribuídos, sob pena de violação ao princípio da causalidade.

(TJMT –
AP
0007428-15.2017.8.11.0015
,
Quarta Câmara de Direito Privado,
Des. Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho,
julgado em
10/03/2021
)

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ERRO NA DELIMITAÇÃO DE IMÓVEL OBJETO DE PENHORA E AVALIAÇÃO – AFETAÇÃO DE IMÓVEL VIZINHO – ERRO DO OFICIAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE CULPA DO EMBARGADO – IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SÚMULA 303 DO STJ – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA INDEVIDA À PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO 1. Nos embargos de terceiro, os honorários sucumbenciais devem ser arcados por aquele que deu causa à constrição indevida, conforme Súmula n.o 303 do Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado concretiza o princípio da causalidade.
2 .
Caso em que o erro na delimitação do imóvel objeto de penhora e avaliação não foi cometido pelo exequente, mas exclusivamente pelo oficial de justiça, como, inclusive, reconhecido pelos embargantes. 3. Não há resistência indevida à pretensão na hipótese em que o embargado não defende a afetação equivocada de imóvel de terceiro, tampouco nega o erro cometido pelo oficial de justiça, mas se limita a alegar a inocorrência de prejuízo, devido à ausência de ato concreto de constrição.
4 .
Se o embargado
não dá causa à afetação equivocada e não resiste indevidamente à pretensão autoral, descabe a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

(TJ-MT - AC: 00104784920178110015, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2023)

Pelo exposto,
dou provimento a ambos os recurso
s

para afastar a condenação
dos apelantes
aos ônus sucumbenciais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026